Tribunal: TCU
Processo: 042.741/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3834/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.741/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavio Augusto Fazion Alcover (XXX.258.838-XX); Marina Guimaraes Veloso Zeredo (XXX.326.906-XX); Midori Kinoshita Suguino (XXX.440.859-XX); Morganna Kaylly Guedes Soares (XXX.192.014-XX); Rosangela Aparecida Falida Costa (XXX.872.288-XX); Sergio Goncalves (XXX.349.409-XX); Simone Aparecida Floriano (XXX.654.638-XX); Thais Gobbi (XXX.219.408-XX); Tiago Almeida de Oliveira (XXX.441.106-XX); Valderi Werle (XXX.288.559-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.